Tribunal: CARF
Processo: 11080.726680/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726680/2014-72
ACÓRDÃO
2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILCERIO TADEU PEIXOTO MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
São admitidas as deduções com dependentes que estejam de acordo com a
legislação e devidamente comprovadas nos autos
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Somente são dedutíveis da base de cálculo na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou
por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Leino5.869, de 11 de
janeiro de 1973 do Código de Processo Civil.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquelas objeto da decisão.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de dependente de R$ 1.889,64 e
restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 2.120,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 11 a 17, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas,
exercício 2012, ano-calendário 2011, através da qual se exige imposto
suplementar sujeito à multa de ofício no valor de R$ 17.346,94, além dos
acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de
Ajuste Anual (DAA), tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação
tributária:
Dedução Indevida com Dependentes, R$ 1.889,64;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, R$
55.931,80;
Dedução Indevida de Despesas Médicas, R$ 8.877,10.
Cientificado do lançamento em 20/06/2014 (fl. 56), o contribuinte impugnou a
exigência na data de 17/07/2014, por intermédio do instrumento de fls. 2 a 5.
Alega, em síntese, que apresentou os documentos solicitados e, em relação ao
pagamento de pensão alimentícia, informa que juntou aos autos escritura pública
lavrada em cartório que, inclusive, já foi utilizada como documento
comprobatório em processo administrativo referente a outro ano-calendário.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
3
Solicita que lhe seja concedido prazo de 30 dias para apresentação de novos
documentos, caso necessário, e, ao final, manifesta-se pelo cancelamento da
Notificação de Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 06/04/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do imposto de
renda
e) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
f) juros de mora indevidos em razão da inobservância do prazo legal de 360 dias
para o julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a fiscalização constatou as seguintes
infrações:
- dedução indevida da dependente Carolina Costa Martins (R$ 1.889,64);
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (R$
55.931,80);
- dedução indevida de despesas médicas (R$ 8.877,10).
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido
restabelecido parcialmente dedução de despesas médicas com o plano de saúde GEAP, no valor
de R$ 1.778,55, por se tratar de despesas do próprio contribuinte.
Portanto, o litígio recai sobre as infrações: a) dedução indevida de dependente,
Carolina Costa Martins, no valor de R$ 1.889,64; b) dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 55.931,80; e c) dedução indevida de despesas
médicas de R$ 7.098,55.
Da Dedução Indevida de Dependente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
4
A decisão a quo manteve a infração de dedução indevida de dependente, Carolina
Costa Martins, no valor de R$ 1.889,64, pelos seguintes motivos, in verbis:
Dedução Indevida com Dependentes
O impugnante apresentou a Certidão de Nascimento de Caroline Costa Martins (fl.
22) para comprovar a relação de dependência. Entretanto, no caso de filhos de
pais separados, também é necessária a comprovação da guarda judicial, nos
termos do §4o do art. 77 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Tendo em vista que o sujeito passivo não comprovou deter a guarda da filha
informada como dependente, não cabe o restabelecimento da dedução pleiteada.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que o contribuinte se separou, de fato, da
Sra. Maria da Graça Mendes Franco e não da Sra. Priscila Ourique Costa (fls. 30), portanto, não
haveria motivo para o Recorrente deter a guarda de sua filha Carolina Costa Martins.
Nesse sentido, compulsando os autos, em especial, a certidão de nascimento de
Carolina Costa Martins (fl. 22), nascida em 27/07/2003, filha do contribuinte e a Sra. Priscila
Ourique Costa, logo entendo como suficiente para comprovar a dedução da dependente, devendo
então ser restabelecida a dedução de dependente, no valor de R$ 1.889,64.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia por Escritura Pública
Compulsando os autos, constata-se que a fiscalização glosou a dedução de pensão
alimentícia (fl. 13) por não ter sido apresentada escritura pública de separação fixando valor de
pensão alimentícia, tendo sido apresentada apenas uma escritura de declaração onde o
contribuinte se declarada não obrigado a pagar pensão alimentícia. Porém, na referida declaração
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
5
afirma que num “ato de livre e espontânea vontade” paga pensão alimentícia para a ex-cônjuge.
Conforme legislação tributária, pagamentos de pensão alimentícia por mera liberalidade, sem ter
sido fixada por um dos referidos instrumentos legais (decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública) não são passíveis de dedução.
O Recorrente alega, em sede de recurso voluntário, que apresentou escritura
pública, onde consta o compromisso de pagamento de pensão alimentícia à sua ex-esposa no
valor de 7 salários-mínimos, documento esse lavrado conforme orientação prestado
anteriormente ao contribuinte no processo administrativo no 11080.721868/2011-81, logo esse
documento permitiria que o contribuinte deduzisse os valores pagos a título de pensão alimentícia
judicial. Alega ainda que os comprovantes de pagamentos da pensão alimentícia constam dos
autos, os quais não são questionados pelo acórdão recorrido.
Esclarece ainda que após a Notificação de Lançamento no 2012/111282407741170,
que deu origem ao recurso no processo anterior, cujo acórdão foi anexado, o contribuinte optou
por valer-se de um acordo homologado judicialmente, a fim de prevenir e afastar novas glosas a
partir de então.
Logo, o Recorrente questiona qual seria a diferença entre a Escritura lavrada no 1o
Tabelionato de Notas do Município de Porto Alegre e a sentença homologatória proferida pela
juíza da 4a Vara de Família de Porto Alegre, onde conclui não haver nenhuma diferença entre os
instrumentos jurídicos postos, pois ambas são acordo de vontades, resultante da liberalidade do
contribuinte, ambas contém fé pública e ambas dão publicidade ao fato, perante a Receita
Federal.
Nesse contexto, faz-se necessário trazer à baila a legislação tributária que trata de
dedução de pensão alimentícia, vejamos.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
(....)
Lei no 9.250/1995
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
6
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
(...)
Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, temos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(....)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2008, a legislação tributária previu a possibilidade
daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, serem deduzidos da
base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:
Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos
prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
7
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento.
(Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
(Redação dada pela Lei no 11.965, de 2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de decisão judicial,
(ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2008, de escritura pública que
atenda aos requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam, separação ou divórcio
consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes estejam assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e
assinatura constarão do ato notarial.
Compulsando os autos (fls. 30), constata-se que, em 14 de março de 2011, foi feita
uma Escritura de Declaração, onde o Recorrente (outorgante) declara num ato de livre e
espontânea vontade que continuou pagando pensão alimentícia a sua ex-esposa com os
mesmos sete salários-mínimos, tendo sido esse documento assinado pelas partes contratantes
(Gilcério Tadeu Peixoto Martins e Maria da Graça Mendes Franco) e pelo servidor do cartório.
Portanto, não se trata de uma escritura pública de separação ou divórcio
consensual, onde as partes deveriam ser assistidas por advogado ou por defensor público, logo a
Escritura de Declaração feita pelo contribuinte não é instrumento apto a permitir a dedução de
pensão alimentícia pleiteada pelo Recorrente, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso,
por serem os pagamentos efetuados à sua ex-esposa uma mera liberalidade por parte do
contribuinte.
Neste ponto, cumpre esclarecer que as decisões administrativas e judiciais trazidas
na peça recursal são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões
deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
No que tange à dedução de despesas médicas, cabe esclarecer que a dedução de
despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, conforme preceitua o art. 80, § 1o, II, do RIR/99, in verbis:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
8
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Portanto, o Recorrente poderia se deduzir das despesas médicas próprias e de sua
dependente, Carolina Costa Martins, a qual foi considerada sua dependente por esta decisão.
Por outro lado, no que tange à sua ex-cônjuge, Maria da Graça Mendes Franco, a
Escritura de Declaração feita pelo contribuinte e ela não é instrumento apto a caracterizá-la como
sua dependente, para fins de dedução de despesas médicas, como seria, no caso de uma escritura
pública de separação ou divórcio consensual, a qual contivesse os valores de despesas médicas
devidos pelo contribuinte a sua ex-cônjuge, nesta situação, seria possível a dedução da despesa
médica em campo próprio, nos termos do art. 78 do RIR/99.
A decisão de piso já restabeleceu a dedução de despesa médica do próprio
contribuinte com o plano de saúde GEAP (fl.26), no valor de R$ 1.778,55.
Nesse contexto, também deve ser restabelecida a dedução de despesa médica com
o plano de saúde GEAP de sua dependente (fl. 26), Carolina Costa Martins, no valor de R$
1.600,00.
No mesmo sentido, deve ser restabelecida a dedução de despesa médica do próprio
contribuinte com a profissional Cleidi Leila Fagundes Cornely (fl. 0623), no valor de R$ 520,00.
Dos Juros de Mora
O Recorrente alega, em seus recurso voluntário, que a Lei 11.457/2007 estabeleceu
o prazo máximo de 360 dias para que administração pública federal profira decisão nos processos
administrativos, logo o excesso de juros existentes no lançamento, além dos 360 dias, deverá ser
subtraído do crédito tributário levantado.
Sobre a aplicação da Taxa Selic e a incidência de juros sobre multa de ofício, deixo
de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e no 108, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.027 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726680/2014-72
9
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para restabelecer dedução de dependente de R$ 1.889,64 e restabelecer
dedução de despesas médicas de R$ 2.120,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 130
DF CARF MF
Original